Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PERIODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSÍVEL. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O instituto da detração, previsto no art. 42 do CP, permite computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, o de prisão administrativa e o de internação em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser dada interpretação extensiva em benefício do réu ao artigo 42 do Código Penal, devendo ser detraído o período em que o réu esteve cumprindo a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
3. Recurso conhecido e não provido.